Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-60.2024.8.11.0021
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003876-60.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CESAR LUIS FRIEDRICHS - CPF: 536.493.031-91 (RECORRIDO), JAQUES BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 617.763.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da cessão, bem como houve a comprovação da quitação do débito.

3. A parte autora logrou demonstrar a obrigação e o adimplemento dela no dia 21/08/2024, bem como o protesto e restrição do seu nome na data de 04/10/2024 e em 08/2024, respectivamente, por parte do Banco Reclamado.

4. A restrição do nome do autor por débito adimplido e a falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.

5. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença de procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela CONFIRMAÇÃO da tutela, tornando-a definitiva, pela REJEIÇÃO da preliminar e pelo julgamento PROCEDENTE do pedido para:

i) DECLARAR a inexigibilidade do título executivo extrajudicial representado pela duplicata mercantil protestada nestes autos e a nulidade do ato do protesto;

ii) CONDENAR, solidariamente, as partes rés

ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial em relação a si. Alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, após o adimplemento da obrigação, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão, a relação primitiva (origem da dívida) e a legalidade de sua cobrança.

Não é o caso. Isso porque a parte reclamada, ora recorrente, não juntou documentos que comprovem a cessão de crédito, bem como deixou de demonstrar a legalidade da cobrança, razão por que deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe é imposto.

Considerando a inexistência de documentos capazes de comprovar a origem do débito cedido e sua legalidade, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em demonstrar a obrigação e o adimplemento dela no dia 21/08/2024 junto à Reclamada Lavoro, bem como o protesto e restrição do seu nome na data de 04/10/2024 e em 08/2024, respectivamente, por parte do Banco Reclamado, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DACESSÃODECRÉDITOE DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova acessãodecrédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida e a responsabilidade solidária das Reclamadas, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”

Dessa forma, no tocante ao
quantum
fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso não deve ser alterado e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025